Tribunal: TJMT
Processo: 0001977-50.2019.8.11.0108
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001977-50.2019.8.11.0108
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Citação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE AMELIO PERIN - CPF: 331.335.220-00 (AGRAVANTE), INSOL DO BRASIL ARMAZENS GERAIS E CEREALISTA LTDA - CNPJ: 07.090.163/0002-32 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), JOSE AMELIO PERIN - CPF: 331.335.220-00 (AGRAVADO), INSOL DO BRASIL ARMAZENS GERAIS E CEREALISTA LTDA - CNPJ: 07.090.163/0002-32 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PREVISTAS NO ART. 8.º DA LEI N.º 6.830/80. NULIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
. INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade da citação por edital.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital realizada na execução fiscal observou o esgotamento das formas ordinárias de localização do devedor, conforme exige o art. 8.º da Lei n.º 6.830/80; e (
ii
) determinar se é cabível a fixação de honorários recursais quando não houve condenação em honorários na sentença de origem
.

III. Razões de decidir

3.
A citação por edital somente se admite, na execução fiscal, após frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, conforme dispõe o art. 8.º da Lei n.º 6.830/80 e o entendimento pacificado do STJ na Súmula 414
.

4.
No caso concreto, o Estado de Mato Grosso apenas promoveu tentativa de citação por oficial de justiça antes de requerer a citação editalícia, sem qualquer diligência voltada à citação por carta com aviso de recebimento ou adoção de outras providências mínimas para localização do devedor, o que torna nulo o ato citatório
.

5.
A ausência de esgotamento das formas ordinárias de citação configura vício insanável, razão pela qual deve ser mantida a nulidade da citação por edital
.

6.
Contudo, é indevida a
majoração dos
honorários recursais na ausência de prévia condenação em honorários advocatícios na sentença, em observância ao princípio da sucumbência e à jurisprudência consolidada
.

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Dou Parcial
Provimento ao Agravo Interno
.

Tese de julgamento:

1.
A citação por edital em execução fiscal somente é válida quando demonstrado o esgotamento prévio das formas de citação pessoal previstas no art. 8.º da Lei n.º 6.830/80
.

2.
A ausência de tentativa de citação por carta com AR, após frustrada a citação por oficial de justiça, configura nulidade da citação por edital.

3.
É indevida a
majoração dos
honorários recursais quando inexistente condenação em honorários na sentença de primeiro grau
.
”

Dispositivos relevantes citados:
Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 6.830/80, art. 8.º; CPC, art. 85, §§ 1.º e 11
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 06.04.2009; STJ,
AgInt
no REsp 2098312/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11.03.2024; TJMT, Emb. Decl. nos AI 1020700-31.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 25.06.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXCELENTÍSSIMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade da citação por edital nos autos da execução fiscal n.º 0001700-39.2016.8.11.0108
.

A decisão agravada entendeu que não foram esgotadas todas as diligências possíveis para localização do devedor antes da realização da citação
editalícia
,
estando
em desacordo com o art. 8.º da Lei n.º 6.830/80 e com a jurisprudência pacificada do
STJ
, especialmente a Súmula 414.

Inconformado, o
Agravante
sustenta a regularidade da citação editalícia, alegando ter adotado todas as medidas disponíveis para localizar o executado, sem êxito. Ademais, impugna a condenação ao pagamento de honorários recursais, sob o argumento de que não houve fixação anterior desses honorários pelo juízo de origem, nem êxito recursal de qualquer das partes
.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da validade da citação por edital e o afastamento da condenação em honorários advocatícios

(id.
262433273
).

As contrarrazões foram regularmente apresentadas

(
id
.
273642381
).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXCELENTÍSSIMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar a regularidade da citação por edital promovida no bojo da execução fiscal n.º 0001700-39.2016.8.11.0108, em especial quanto à observância das etapas legalmente exigidas para o esgotamento das formas ordinárias de citação, nos termos do art. 8.º da Lei n.º 6.830/80
.

No caso dos autos, a decisão monocrática negou provimento aos recursos de apelação, reconhecendo a nulidade da citação por edital em razão da ausência de esgotamento das tentativas de localização do executado
.

Com efeito
, em análise aos autos da Execução Fiscal (Processo nº 0001700-39.2016.8.11.0108), a primeira modalidade citatória foi por oficial de Justiça em 10/07/2018 (id.
47032142
, fl. 14), a qual restou
infrutífera. Após a ciência da inexitosa tentativa de citação, o Agravante, requereu a citação por edital
em 11/03/2019
(id.
47032142
, fl. 1
6
)
, vindo a ser deferida em 22/08/2019 (id.
47032142
, fl. 17).

Portanto, conclu
i-
se que não ocorreu
qualquer diligência voltada à citação por carta com aviso de recebimento, tampouco a adoção de outras providências mínimas para localização do devedor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir, como condição para a validade da citação por edital, a demonstração da frustração de todas as formas previstas no caput do art. 8.º da
Lei nº 6.830/80.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp n.º 1.103.050/BA sob o rito dos recursos repetitivos, estabelece que, na execução fiscal, a citação por edital só é admissível após o esgotamento das formas previstas no artigo 8.º da Lei n.º 6.830/80 citação por correio e por oficial de justiça
,
devendo ser utilizada apenas como medida excepcional, quando comprovada a impossibilidade de localização do devedor por meios convencionai
s. Cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Conforme decidido por esta Corte Superior, no REsp n. 1.103.050/BA, publicado em 6/4/2009, relator Ministro Teori Albino Zavascki, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. 2. Na presente hipótese, a Corte de origem ponderou que "o magistrado deferiu o pedido de citação por edital após frustrada as tentativas de citação por carta e por oficial de justiça". A revisão desse entendimento demanda reexame de matéria de prova, o que é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno não provido.(STJ -
AgInt
no REsp: 2098312 CE 2023/0341022-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2024)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – TESE
DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – MATÉRIA NÃO LEVANTADA ANTERIORMENTE – INOVAÇÃO RECURSAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – OMISSÃO CONSTATADA – NULIDADE RECONHECIDA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
.
4. Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8º, da Lei n.º 6.830/80.

5. No presente caso, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor, tornando nula a citação ficta
.

6. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.

(
TJ-MT
1020700-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 27/06/2024)
(destaquei)

No caso concreto, a ausência da tentativa de citação por carta com AR impede o reconhecimento da regularidade da citação por edital, caracterizando vício insanável e implicando na nulidade do ato, conforme decidido corretamente pela decisão agravada
.

Contudo, assiste razão ao agravante quanto à fixação dos honorários recursais. Conforme se extrai dos autos, não houve condenação em honorários advocatícios na sentença proferida pelo juízo de origem. Sendo assim,
deve ser afastada a condenação em honorários de sucumbência.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno, apenas para afastar a
condenação dos honorários
advocatícios, mantendo-se, no mais, a decisão monocrática que reconheceu a nulidade da citação por edital
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025